Tribunal: STF
Processo: HC 247445
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 952.846/RO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 155, §5º, na forma do art. 71, todos do Código Penal, porque, 



    subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) Notebook, Marca Asus, Cor: Preto; 01(um) aparelho celular marca Motorola, Cor Preto; 01 (um) relógio digital Champion, Cor Dourado; 01 (uma) Mochila com logo marca do Idaron, Cor Preta; 01 (uma) Câmera Digital, Marca Casio, Exilim, 14.1 Mega Pixels; 01 (um) perfume marca o Boticário, Intense; 01 (uma) pulseira folheada a ouro; 01 (uma) corrente folheada a ouro; 01 (um) pingente folheado a ouro, 01 (um) perfume Nomad; 01 (um) condicionador, marca Skala Expert; 01 (um) Shampoo, marca Skala; 01 (um) Mouse da marca Mymax; 01 (uma) fonte de alimentação, marca Asus; 01 (um) cabo Hdmi, Cor Preta; e R$ 107,85 (cento e sete reais e oitenta e cinco centavos), pertencentes à vítima Lorizete Pimental. 



    Segundo restou apurado, o denunciado, aproveitando-se do fato de que não havia ninguém no local no momento da empreitada criminosa, adentrou na residência da vítima por uma das janelas e subtraiu os objetos acima listados.



    […]



    2º FATO (art. 155, § 5º, do Código Penal) 



    No dia 26 de novembro de 2023, na Linha 05, gleba 05, lote 98, km 22, zona rural, no Município de Ministro Andreazza/RO, o denunciado GERSON MOREIRA MOROZEWSKY, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Honda CG Titan, cor verde, placa NDI 8387, pertencente à vítima Sérgio Severino Marques. 



    Na data dos fatos, o infrator adentrou no imóvel da vítima e subtraiu a motocicleta acima descrita. 



    A ação delituosa foi registrada pela câmera de segurança da residência da vítima, sendo possível a identificação do denunciado. 



    Apurou-se que o denunciado transportou o veículo para o Estado do Mato Grosso (ID 100406490, fl. 94/99). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa, alegando nulidade da sentença condenatória e a possibilidade de detração penal, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, não conhecido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] eventuais nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade, conforme o art. 571, do Código de Processo Penal. No caso em análise, a suposta ausência das mídias não foi objeto de impugnação em alegações finais ou mesmo em sede de apelação. 



    Outrossim, verifico que não há nos autos qualquer indício de que o impetrante tenha formulado pedido junto ao juízo de primeiro grau referente à juntada da mídia mencionada. Ademais, não vislumbro qualquer situação de constrangimento ilegal decorrente de eventual negativa ou postergação desse pedido. 



    Assim, só é cabível a análise da matéria discutida quando houver manifestação em primeira instância, sob pena de supressão. 



    […]



    Em segundo lugar, observa-se que o paciente foi condenado a uma pena total 4 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, e art. 155, § 5, do Código Penal, na forma do art. 71 do CP. 



    A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 29/4/2024 e para o paciente em 31/7/2024, inclusive expedida a Guia de Recolhimento Definitiva. 



    Nesse cenário, assevera-se que o habeas corpus não se presta como sucedâneo de qualquer espécie recursal, sendo que sua estreita via de cognição não permite teses que abordem questões meritórias ou dosimétricas, que demandem extensa e minuciosa análise das provas ou substituam o manejo de recurso apropriado. 



    No mais, a lei de execução penal trata da detração. No caso em apreço, isso seria temática para o Juízo da Execução.



    […]



    A irrestrita impetração de “habeas corpus” substitutivo de recurso próprio compromete a racionalidade do sistema processual, bem como a aplicação célere e eficaz do remédio. 



    Desse modo, havendo instrumento cabível para a inconformidade manejada pelo impetrante e não sendo adequada a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, a hipótese é de seu não conhecimento. 



    Registro, por oportuno, que não verifico a existência de ilegalidade patente que possa ensejar concessão de ordem de ofício, uma vez que o réu é reincidente, o que motivou a imposição de regime mais gravoso. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, ao fundamento de que: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega: (a) A não anexação da mídia contendo o relatório e a fundamentação da sentença viola o princípio constitucional da publicidade; (b) o magistrado de primeiro grau ignorou a confissão espontânea, privando o réu de um direito que impactaria diretamente a redução da pena; (c) O paciente permaneceu preso provisoriamente por aproximadamente 5 meses e 18 dias (na data da sentença), tempo que deveria ter sido deduzido do total da pena, conforme preceitua o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal; e (d) a reincidência não é um impedimento absoluto para a fixação do regime semiaberto. Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a sentença e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente